Tribunal: TJSP
Processo: 1006123-58.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006123-58.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXSANDRA THAYNA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS -NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1006123-58.2019.8.26.0704 - São Paulo - T - Voto no 44.995
Voto no 44.995
Apelação Cível n.o 1006123-58.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Alexsandra Thayna Pereira dos Santos
Apelado: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios -
Não Padronizados
Juiz(a) de 1a Inst.: Luciane Cristina Silva Tavares
DANOS MORAIS. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Origem da
dívida devidamente comprovada. Negativação que corresponde ao exercício
regular de direito do credor. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 295/299, de
relatório adotado, que condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Apela a autora (fls. 311/321) alegando que os valores da dívida e do
lançamento no órgão de proteção ao crédito são divergentes, razão pela qual não restou
comprovada a origem do débito. Entende estar amparada pelo CDC e,
consequentemente, pelo instituto da inversão do ônus da prova.
Recurso regularmente processado, ausentes as contrarrazões ante o
decurso do prazo (fls. 325).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1006123-58.2019.8.26.0704 - São Paulo - T - Voto no 44.995
O recurso não comporta provimento.
A autora narrou na inicial que a ré incluiu o seu nome em cadastros de
inadimplentes em razão de um débito no valor de R$ 410,20, referente ao contrato
14031513, cuja origem desconhece, razão pela qual pleiteou a sua inexigibilidade e o
recebimento de indenização por danos morais.
Em sua defesa (fls. 46/60), a requerida sustentou que a negativação foi
legítima ante a existência de débitos junto à cedente do crédito, Club Administradora de
Cartões de Crédito Ltda.
Para comprovar suas alegações a ré apresentou os documentos de fls.
termo de cessão de crédito de fls. 61/101, contendo o contrato para a aquisição do
cartão, faturas em aberto e comunicações à autora a respeito do débito.
A autora, por outro lado, limita-se a impugnar genericamente os
documentos juntados, dizendo apenas que não reconhece a dívida e que os valores
constantes da negativação e do débito em si são divergentes.
Todavia, diversamente do que entende a apelante, não há como imputar
culpa à ré, porque havendo inadimplência, como de fato havia, a negativação
representou apenas exercício regular do direito do credor, não configurando nenhum ato
ilícito (art. 188, I, Código Civil).
E a divergência de valores só pode se dar devido ao vencimento total do
contrato, além da inclusão dos encargos de mora, o que, por si só, não é capaz de elidir
a pertinência da negativação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1006123-58.2019.8.26.0704 - São Paulo - T - Voto no 44.995
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária para 15% sobre valor da causa (CPC/15, art.
85, §11), observada a gratuidade a que faz jus a autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator